Tribunal: TJPA
Processo: 0017734-21.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017734-21.2010.8.14.0301

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECAIAM SOBRE O VALOR DO BEM (APRECIAÇÃO EQUITATIVA). VALOR EXORBITANTE. DECISÃO ERRADA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Com efeito, a análise atenta do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1850512 / SP (Tema 1076) conduz à modificação do entendimento antes firmado, o que se faz em homenagem à competência constitucionalmente atribuída àquela Corte Superior.

II –
Tema Repetitivo 1076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

III –
Posto isso, considerando que o voto de ID 7450940 reformou a sentença quanto aos honorários advocatícios para que recaiam sobre o valor do bem, dessa forma, utilizando apreciação equitativa porque o valor da condenação é elevado, tal decisão deve ser reformada para se enquadrar no posicionamento do STJ, mantendo a sentença em todos os termos, ou seja, que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV –

DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para corrigir a omissão quanto ao Tema Repetitivo 1076, adequando o entendimento e em consequência NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL A APELAÇÃO CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, conforme fundamentação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0017734-40.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

EMBARGADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

ADVOGADO: AUGUSTO CESAR BEZERRA LINS SILVA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIS CARLOS SILVA MENDONCA
, em face de Acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração oposto pelo embargante em face
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
.

Alega o embargante em seus Embargos Aclaratórios que sua pretensão é para corrigir omissão contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que negou provimento ao recurso do embargante, mantendo o Acórdão de ID 7450940 que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo embargado, alterando a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1.076, cuja matéria é exatamente a fixação de honorários de sucumbência por equidade, fixou a tese não permitindo a utilização da apreciação equitativa quando os valores da condenação forem elevados.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0017734-40.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

EMBARGADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

ADVOGADO: AUGUSTO CESAR BEZERRA LINS SILVA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

Com efeito, a análise atenta do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1850512 / SP (Tema 1076) conduz à modificação do entendimento antes firmado, o que se faz em homenagem à competência constitucionalmente atribuída àquela Corte Superior.

O Superior Tribunal de Justiça é o órgão incumbido da proteção ao ordenamento jurídico Federal, não fazendo sentido, portanto, que se profira decisões contrárias ao firme posicionamento daquela Corte Superior, como, de fato, ocorreu na espécie.

Por tais razões, adoto o posicionamento do já mencionado REsp, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

[...]

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Tema Repetitivo 1076:
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Posto isso, considerando que o voto de ID 7450940 reformou a sentença quanto aos honorários advocatícios para que recaiam sobre o valor do bem, dessa forma, utilizando apreciação equitativa, tal decisão deve ser reformada para se enquadrar no posicionamento do STJ, mantendo a sentença em todos os termos, ou seja, que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, para corrigir a omissão no sentido de
NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL A APELAÇÃO CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
, conforme fundamentação.

É
o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024